Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-45.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1001649-45.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente: ALINE SANTOS COSTA
Recorrida: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO COMUNICADO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora Recorrente.
2. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).
3. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, uma vez que os documentos acostados à contestação com a finalidade de comprovação da notificação, em verdade não dizem respeito aos débitos objurgados.
4. Assim sendo, a Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia a consumidora, impondo-se a condenação da Recorrida, uma vez que a inscrição irregular dá ensejo à configuração do dano moral na modalidade in re ipsa, consoante entendimento firmado pelo STJ.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001649-45.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE SANTOS COSTA - CPF: 963.743.061-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022